Tribunal: STF
Processo: HC 219793
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.9.2022, por Emilio Martin Stade, advogado, em benefício de Jefferson Luis dos Santos Lima, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.8.2022, denegado o Habeas Corpus n. 745.457.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 18.10.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT deferiu requerimento de transferência do paciente para estabelecimento prisional do Estado de São Paulo, determinando fosse o pleito encaminhado ao Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Em 25.11.2021, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1.ª RAJ – da comarca de São Paulo/SP julgou prejudicado o requerimento, pela ausência de vaga no sistema carcerário do Estado.



    Apresentado novo requerimento de transferência pela defesa, foi indeferido, em 22.2.2022, pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1.ª RAJ – da comarca de São Paulo/SP.



    3. Interposto agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 745.457 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.8.2022, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma que “o paciente foi condenado no crime de tráfico de drogas e associação criminosa no Estado do Mato Grosso, onde cumpre pena”.



    Sustenta que “o paciente e toda a sua família residem na Grande São Paulo, então o paciente logrou êxito no pedido de transferência do estabelecimento prisional onde se encontra no Estado do Mato Grosso para alguma unidade prisional no Estado de São Paulo, no entanto a Justiça Bandeirante reluta em cumprir o pedido de transferência formulado pelo Juiz da Vara de Execuções Criminais do Estado do Mato Grosso, sob a justificativa de que não há vagas”. 



    Argumenta que “não existe base legal para a alegada exigência de concordância da Secretaria da Administração Penitenciário do Estado de São Paulo”.



    Alega que “não convence o seu argumento de que o sistema está superlotado, uma vez que o sistema está superlotado no país inteiro”.



    Assevera que “o v. acórdão mostra total descaso com a reinserção social do condenado, reconhecendo seu direito, mas o relativizando”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer seja reconhecida a ilegalidade do v. acórdão impugnado com a transferência do paciente para qualquer unidade prisional do Estado de São Paulo, fazendo, finalmente, cessar o constrangimento ilegal, requerendo, ademais: 



    a) seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Excelso Tribunal; 



    b) sejam solicitadas as informações de estilo; 



    c) seja colhido o parecer do Ministério Público; 



    d) seja concedida a ordem no presente habeas corpus, nos termos solicitados”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 745.457.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Não se comprova ilegalidade flagrante ou teratologia no caso dos autos.



    8. Ao denegar o Habeas Corpus n. 745.457, a Ministra Laurita Vaz assentou:



    “O Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1.ª RAJ – da Comarca de São Paulo, ao indeferir o pedido de transferência do Apenado para um estabelecimento prisional do Estado de São Paulo, concluiu o que se segue (fl. 17): 



    ‘O pedido já foi apreciado por este Juízo (fls. 107). Anote-se, ademais, que não se trata de recambiamento de preso, mas, sim, de pedido de transferência interestadual para aproximação familiar. 



    Ocorre que a Secretaria da Administração Penitenciária informou a impossibilidade de atendimento do pleito, em razão da superlotação carcerária do sistema carcerário paulista e principalmente pelo fato do detento não possuir processo em andamento neste Estado. 



    Assim, uma vez mais, indefiro o pedido de transferência para cumprimento da pena em unidade prisional de São Paulo. [...]’



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou a seguinte motivação (fl. 23): 



    ‘Embora o Estado deva propiciar condições para a reintegração social do condenado, viabilizando o contato dele com familiares e amigos – o que pode ser realizado por meio de visitas e cartas –, o mero resgate da pena em estabelecimento prisional distante da família não viola garantia alguma, pois ao lado dos direitos do condenado, que inegavelmente devem ser preservados na execução da pena – dentre eles o direito ao convívio familiar –, há o direito e o dever do Estado de garantir o efetivo e regular resgate da pena, de modo que a transferência deve sempre se pautar por razões de conveniência e oportunidade do Estado Administração, ficando sujeita ao implemento de condições, consoante vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal, a saber: 1) demonstração de vínculo familiar expressivo; 2) domicílio no local para onde se pretende a transferência; 3) vaga no estabelecimento prisional de destino (HC 105.175/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/08/2011). 



    E o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que para fins de transferência é necessário que se consulte previamente a penitenciária de destino para saber se há vaga para a pessoa que pretende se transferir, pois a transferência não é ato unilateral – AgRg no CC nº 137.281/MT, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 02/10/2015; e mais, recentemente, AgRg no CC nº 182.840/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 03/11/2021. 



    No caso em exame a consulta foi realizada e sobreveio informação de que não há vaga em presídio deste Estado para recepcionar preso que resgata pena pela prática de crime em outra unidade da federação. 



    Não se pode olvidar que o cumprimento da pena via de regra deve obedecer ao critério da territorialidade. Vale dizer, o condenado deve resgatar a pena onde foi praticada a infração, pois uma das finalidades da reprimenda é recompor o patrimônio social violado, de modo que o disposto no artigo 86, da LEP, constitui exceção. 



    Assim, tanto a Resolução nº 350/2020, do CNJ, quanto a Resolução nº 16/2003, do CNPCP, devem ser lidas em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com as diretrizes de conveniência e oportunidade estabelecidas para fins de recambiamento. 



    Como se vê, embora o recambiamento tenha sido deferido pelo Juízo das Execuções da Comarca de Várzea Grande/MT, ao menos por enquanto é inviável a implementação da providência. 



    Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.’ 



    No caso, ao contrário do afirmado pela Defesa, o entendimento das instâncias de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o direito do preso de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar. A propósito: HC n. 487.932/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019. (…)



    Outrossim, conforme consignado no acórdão impugnado, a Terceira Seção consolidou entendimento no sentido de que ‘a transferência de preso para localidade próximo de seus familiares para fins de facilitação do processo de ressocialização, depende de prévia consulta ao Juízo de destino’ (AgRg no CC n. 182.840/DF, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2021, DJe 03/11/2021.) 



    No caso, ao ser consultado sobre a possibilidade de transferência do Apenado, o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo motivou o indeferimento do pedido ‘em razão da superlotação carcerária do sistema carcerário paulista e principalmente pelo fato do detento não possuir processo em andamento neste Estado’ (fl. 17). 



    De fato, este Superior Tribunal ‘não ignora a existência do art. 103 da LEP, o qual, associado ao princípio da ressocialização, ressalta a importância da permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Em outras palavras, esta Corte Superior de Justiça reconhece o direito do preso de permanecer próximo aos seus familiares, contudo assevera não se tratar de direito absoluto, haja vista a necessidade da observância da estrutura administrativa, ou seja, da existência de condições materiais para o recebimento do apenado, como existência de vagas no regime prisional ou de tornozeleira eletrônica’ (CC n. 179.974/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021). 



    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de concessão da ordem, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável na via eleita. 



    Por fim, observo que o pedido subsidiário de permuta de presos não foi objeto de discussão no acórdão impugnado. Incabível, portanto, o exame da matéria nesta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus”.



    9. O decidido no julgado questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de inexistir direito subjetivo absoluto do condenado a cumprir pena no local em que reside sua família. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA A FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS (sic). 



    1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente. (…)



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.543-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “’HABEAS CORPUS’ – EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO LOCAL DA CONDENAÇÃO – ALTA PERICULOSIDADE DO PACIENTE - LIDERANÇA EXERCIDA SOBRE FACÇÃO CRIMINOSA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS – PRESO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM LOCAL DIVERSO DAQUELE EM QUE SE CONSUMOU O DELITO OU EM QUE TEM RESIDÊNCIA O CONDENADO (LEP, ART. 86) – PRECEDENTES (RT 686/325 – RT 744/521 – RT 776/701 – RT 787/611, v.g.) – REMOÇÃO DE PRESIDIÁRIO QUE SE SUJEITA, PARA SUA EFETIVAÇÃO, À OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PERTINENTES À CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E A CRITÉRIOS FUNDADOS EM RAZÕES DE SEGURANÇA PRISIONAL E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (RT 709/422) – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO À TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SUA PREFERÊNCIA, AINDA QUE COM FUNDAMENTO EM ALEGADA PROXIMIDADE DE SEUS FAMILIARES – CARÁTER MERAMENTE RELATIVO DO DIREITO INVOCADO PELO SENTENCIADO (RT 750/733) – PREVALÊNCIA, NO CASO, DO INTERESSE PÚBLICO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE A SANÇÃO PENAL ESTÁ SENDO CUMPRIDA, AINDA QUE DIVERSO O JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – PEDIDO INDEFERIDO” (HC n. 88.508-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.12.2013).



    10. Na espécie vertente, o indeferimento do requerimento defensivo de transferência do paciente para estabelecimento prisional paulista foi fundamentado pelas instâncias antecedentes pela inexistência de vagas no sistema carcerário do Estado.



    Não há ilegalidade ou teratologia a ser sanada na via processual do habeas corpus.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora